Tribunal: STF
Processo: ARE 1314220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – PACIENTE NÃO ATENDIDO PELO SUS – PARECER DO NAT DESFAVORÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO/INEFICÁCIA DE TODOS OS TRATAMENTOS OU MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS GRATUITAMENTE PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Não demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos não padronizados, pretendidos para o tratamento de saúde da paciente e tampouco a ineficácia de todas as alternativas terapêuticas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, a improcedência da ação é medida que se impõe.
    Desnecessária a manifestação expressa sobre cada disposição normativa, visto que a matéria foi apreciada à luz de todos os argumentos presentes no processo.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 6º; 196 e 198 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    Lado outro, é cediço que a Administração Pública convive com a escassez de recursos financeiros, sendo necessária a implantação de políticas públicas com o objetivo de atender o maior número possível de pessoas.
    Esta premissa, entretanto, não impede que se autorize o fornecimento ao paciente, de medicamento ainda não incluído nas listas padronizadas do SUS, mas, para tanto, necessária a demonstração da indispensabilidade do remédio como única alternativa à eficácia da terapia indicada ao paciente, o que não é o caso.
    Sem isto, a universalidade do SUS cederia à exclusiva subjetividade da escolha do paciente ou do médico, com prévia dispensa dos fármacos por ele fornecidos, sem qualquer motivação fático-científico.
    Com efeito, o relatório e prescrição médicos juntados aos autos (f. 11-3 e 18-9), embora tenham sido elaborados por profissional habilitado para tanto, é um tanto precário, uma vez que não oferecem a segurança necessária para afirmar que os medicamentos pleiteados são a única forma eficaz de tratamento de sua saúde.
    Ademais, verifico que o relatório prescrito pelo médico que acompanha o apelante nada dispõe sobre a possibilidade de utilização das demais terapias padronizadas pelo SUS e descritas no parecer do NAT (f. 31) – além daquelas informadas às f. 12, item 09 -, que poderiam ser igualmente eficazes para o tratamento da doença da paciente, situação essa que prejudicou em muito a comprovação da preensão inicial
    Aliás, o dever do médico, em casos tais, é esclarecer, até para que a sua conduta se mostre infensa à críticas desnecessárias e até mesmo não tenha que ser submetido a processo ético-disciplinar.
    Anote-se ainda que o STF, no julgamento do pedido de suspensão de tutela antecipada n.º 175, adotou entendimento "que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente".
    Esta e. Corte também já se manifestou neste sentido: APL 0800667- 94.2016.8.12.0029; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 26/01/2017; p. 9; AI 1409481-36.2016.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Tânia Garcia de Freitas Borges; DJMS 15/12/2016; p. 73, e APL 0803015-89.2014.8.12.0018; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 04/07/2016; p. 28.
    Cabia à demandante o ônus de comprovar a imprescindibilidade dos medicamentos pretendidos – até mesmo em sede recursal -, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil e não o fez.
    Desta forma, não demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos não padronizados e pretendidos para o tratamento de saúde do apelante e tampouco a ineficácia de todas as alternativas terapêuticas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde - SUS, a improcedência da ação de obrigação de fazer é a medida que se impõe.
    (...).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente